Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 Código de Processo Civil).
2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração dos postulantes ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
3. Não se verificando, a partir dos documentos colacionados nos autos, a alegada hipossuficiência, afasta-se a tese de precária situação financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.